Tribunal: TCU
Processo: 001.936/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/sSP contra o Acórdão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Rosangela Aparecida Tamanaha Ruffolo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 9697/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei no 8.443/92, c/c o artigo 286 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para esclarecer que o valor das parcelas de "quintos" - tal como calculado no ato de aposentadoria da interessada - está de acordo com a legislação regente, sem prejuízo da manutenção do disposto nos subitens 9.3.2 e 9.3.3 da deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP e à interessada.